Tribunal: TJES
Processo: 5003077-98.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2022-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003077-98.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABIOLA CASTRO SESSA NETTO
AGRAVADO: NATERCIA SIQUEIRA DO CARMO e outros (2)
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003077-98.2021.8.08.0000

AGRAVA
NTE
:

FABÍOLA CASTRO SESSA NETTO

AGRAVAD
O
S
:
NATÉRCIA SIQUEIRA DO CARMO, MARIA DAS GRAÇAS SIQUEIRA DO CARMO E MARCOS ANTÔNIO SIQUEIRA DO CARMO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Fabíola Castro Sessa Neto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha, que, nos autos da ação de inventário autuada sob nº 0024108-77.2009.8.08.0035 ajuizada contra o Espólio de José Alexandre Siqueira do Carmo, nomeou como inventariante a agravante e determinou seja reconhecido como herdeiro apenas o Espólio de Natércia Siqueira do Carmo, julgando extinto o processo por ilegitimidade ativa em relação aos agravados Maria das Graças Siqueira do Carmo e Marcos Antônio Siqueira do Carmo, mas deixando de condená-los ao pagamento das verbas de sucumbência.

Sustenta a agravante que o reconhecimento da ilegitimidade ativa
ad causam
dos agravados Maria das Graças Siqueira do Carmo e Marcos Antônio Siqueira do Carmo dá ensejo à condenação dos mesmos ao pagamento de honorários sucumbenciais. Requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões (Id. 1468401), os agravados requerem o não conhecimento do recurso, por intempestividade e por ilegitimidade recursal. No mérito, alegam que: (1) por se estar diante de um processo na origem que tramita perante o procedimento de jurisdição voluntária, sem a existência de litigiosidade quanto ao erro cometido pelo primeiro patrono dos agravados, não há que se falar em arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência; e (2) as regras dispostas no art. 85 do CPC/2015 não deverão ser aplicadas aos processos em que a causalidade nasceu sob a égide do CPC/1973. Requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para votação.

Vitória/ES.

Des
embargador

Substituto Délio José Rocha Sobrinho

Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003077-98.2021.8.08.0000

AGRAVA
NTE
:

FABÍOLA CASTRO SESSA NETTO

AGRAVAD
O
S
:
NATÉRCIA SIQUEIRA DO CARMO, MARIA DAS GRAÇAS SIQUEIRA DO CARMO E MARCOS ANTÔNIO SIQUEIRA DO CARMO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

VOTO

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Senhor Presidente.
A oposição de embargos de declaração por uma das partes, em razão do seu caráter integrativo, interrompe o prazo para interposição de recurso por qualquer das partes, exceto aclaratórios contra o mesmo julgado.

Nesse sentido é o entendimento do C. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR JOSÉ. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ACLARATÓRIOS OPOSTOS POR LITISCONSORTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELAS PARTES. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL DE JOSÉ. CAUTELAR. JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. CESSAÇÃO DA EFICÁCIA DA MEDIDA PREVENTIVA. ENCERRAMENTO DA JURISDIÇÃO DE PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
A oposição de embargos de declaração por uma das partes, em razão do seu caráter integrativo, interrompe o prazo para interposição de recurso por qualquer das partes, exceto aclaratórios contra o mesmo julgado.
3. O não conhecimento dos embargos de declaração opostos por uma das partes é desinfluente na contagem do prazo do seu recurso especial, que tem como termo a quo a publicação do acórdão proferido nos aclaratórios opostos pela outra. 4. O recurso cabível está relacionado à natureza jurídica dessa decisão proferida. A interposição de apelação ou agravo de instrumento dependerá se o ato judicial importar no encerramento da atividade jurisdicional de primeira instância ou não, respectivamente. 5. Declarada a cessação da eficácia da medida cautelar em razão do julgamento do feito principal (art. 808 do CPC/73), foi proferida verdadeira sentença, encerrando a medida cautelar, impugnável por apelação. 6. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1275372 GO 2018/0081030-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020) - destaquei

Nesse contexto, a interrupção começa da data da oposição dos embargos de declaração e permanece até a decisão que o decidir. Assim, após o julgamento dos declaratórios recomeça-se a contagem por inteiro do prazo para interposição do outro recurso cabível.

A decisão agravada foi disponibilizada no DJe do dia 21/05/2021 (sexta-feira), considerando-se como publicada no dia 24/05/2021 (segunda-feira).

Contudo, o agravado Espólio de Natércia Siqueira do Carmo opôs embargos de declaração em 28/05/2021 (Id. 1327769), que foram julgados apenas em 26/07/2021.

Portanto, não há que se falar em intempestividade no recurso de agravo de instrumento interposto em 16/06/2021.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

É como voto.

Des
embargador

Substituto Délio José Rocha Sobrinho

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003077-98.2021.8.08.0000

AGRAVA
NTE
:

FABÍOLA CASTRO SESSA NETTO

AGRAVAD
O
S
:
NATÉRCIA SIQUEIRA DO CARMO, MARIA DAS GRAÇAS SIQUEIRA DO CARMO E MARCOS ANTÔNIO SIQUEIRA DO CARMO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

VOTO

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL

Senhor Presidente.
“O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, à luz do disposto no art. 23 da Lei 8.906/1994, a parte possui legitimidade concorrente para discutir a respeito do tema”
(AgInt nos EDcl no REsp 1864129/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020).

Desse mesmo juízo:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE. PRECEDENTES DO STJ. 1. O Tribunal de origem entendeu que o art. 23 da Lei 8.906/1994 estabelece que os honorários pertencem ao advogado, não à parte, razão pela qual faltaria a esta interesse em recorrer para elevá-lo, uma vez ser defeso postular em nome próprio direito alheio (art. 6º do CPC/1973). 2. A jurisprudência do STJ é tranquila no sentido de que, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los, ante a
ratio essendi
do art. 23 da Lei 8.906/1994 (REsp 828.300/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.4.2008). Precedentes: REsp 1.596.062/SP, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, DJe 14.6.2016; AgRg no REsp 1.378.162/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10.2.2014; AgRg no REsp 1.538.765/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 22.2.2017. 3. Recurso Especial provido.”

(STJ - REsp: 1831211 SP 2019/0235632-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2019)

Dessa forma, a despeito de a irresignação cingir-se apenas à condenação dos agravados ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, há legitimidade recursal concorrente da parte para discuti-los.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

É como voto.

Des
embargador

Substituto Délio José Rocha Sobrinho

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003077-98.2021.8.08.0000

AGRAVA
NTE
:

FABÍOLA CASTRO SESSA NETTO

AGRAVAD
O
S
:
NATÉRCIA SIQUEIRA DO CARMO, MARIA DAS GRAÇAS SIQUEIRA DO CARMO E MARCOS ANTÔNIO SIQUEIRA DO CARMO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

VOTO

MÉRITO

Senhor Presidente.
Nos procedimentos de jurisdição voluntária não se verifica sucumbência hábil a justificar condenação em honorários advocatícios, segundo prescreve o artigo 88 do Código de Processo Civil, salvo quando se instala litigiosidade sobre a existência do direito material.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS REQUERIDOS EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO AO CAPÍTULO RELATIVO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. REGRA GERAL DE IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. INSTAURAÇÃO DE LITIGIOSIDADE ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO ADEQUADA ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO. SENTENÇA MANTIDA. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”

(TJ-PR - APL: 00010653220208160188 PR 0001065-32.2020.8.16.0188 (Acórdão), Relator: Desembargadora Ivanise Maria Tratz Martins, Data de Julgamento: 06/11/2020, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/11/2020)

Na hipótese, o MM. Juiz de 1º Grau incluiu a agravante, companheira do falecido José Alexandre Siqueira do Carmo, no polo ativo, bem como excluiu do rol de herdeiros os recorridos Maria das Graças Siqueira do Carmo e Marcos Antônio Siqueira do Carmo, irmãos do
de cujus
(Id. 1327095).

Os agravados alegam que, por um erro material cometido pelo primeiro patrono, os irmãos do falecido foram incluídos no polo ativo da ação que tramita na origem.

Contudo, o processo tornou-se litigioso no momento da contestação apresentada pela agravante, no bojo da qual aduziu a inexistência de legitimidade e de interesse dos irmãos do falecido para figurarem no polo ativo da ação de inventário.

Resta evidenciada, portanto, a litigiosidade que atrai a necessidade de condenação ao pagamento da verba discutida no caso concreto.

Os honorários de sucumbência, em regra, serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2º).

Todavia, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa (CPC, art. 85, §8º).

E conforme entendimento proclamado pela 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça
“
a apreciação equitativa (art. 85, § 8°), até mesmo por isonomia, deve
ser
aplicada não só quando irrisório o proveito econômico, mas também nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto”
(AgInt nos Edcl nos EDcl no REsp 1807495/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019).

Dessa forma, a regra do art. 85, § 8º, do CPC deve ser interpretada de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015).

Eis o precedente a que me refiro:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3º E 8º DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.

1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3º, do CPC/1973.

2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3º, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6º, os limites e critérios do § 3º serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária - ou seja, desvinculado dos critérios acima - , teria ficado reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando ‘inestimável’ ou ‘irrisório’ o proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar ‘muito baixo’.

3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi pago na época adequada.

4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3º, do CPC, almejado pela recorrente, porque ‘o legislador pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§ 8º do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável’ e porque ‘entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade’ (fls. 108-109, e-STJ).

5. A regra do art. 85, § 3º, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.

6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8º, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015).

7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.

8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.

9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo ‘equitativo’ será em si mesmo contraditório.

10. Recurso Especial não provido.”

(STJ, REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019)

Na hipótese, o valor da causa é de R$ 1.000,00 (mil reais), sendo certo que a aplicação objetiva dos percentuais do § 2º do art. 85 do CPC acarretaria o arbitramento de quantia irrisória a título de honorários advocatícios em desfavor dos agravados Maria das Graças Siqueira do Carmo e Marcos Antônio Siqueira do Carmo.

O critério mais adequado para a fixação dos honorários advocatícios neste caso é o da apreciação equitativa, previsto no § 8º, do art. 85 do CPC, observando-se os parâmetros estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º.

Por essas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e condenar os agravados Maria das Graças Siqueira do Carmo e Marcos Antônio Siqueira do Carmo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Des
embargador

Substituto Délio José Rocha Sobrinho

Relator

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003077-98.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FABÍOLA CASTRO SESSA NETTO

AGRAVADOS: NATÉRCIA SIQUEIRA DO CARMO, MARIA DAS GRAÇAS SIQUEIRA DO CARMO E MARCOS ANTÔNIO SIQUEIRA DO CARMO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E DE ILEGITIMIDADE RECURSAL REJEITADAS – EXCLUSÃO DE HERDEIROS - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - REGRA GERAL DE IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO - INSTAURAÇÃO DE LITIGIOSIDADE ENTRE AS PARTES.

1. A oposição de embargos de declaração por uma das partes, em razão do seu caráter integrativo, interrompe o prazo para interposição de recurso por qualquer das partes, exceto aclaratórios contra o mesmo julgado. Preliminar de intempestividade rejeitada.

2. Apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los, Precedentes do C. STJ, Preliminar de ilegitimidade recursal rejeitada.

3. Em se tratando de procedimento de jurisdição voluntária, a regra é a não condenação dos interessados ao pagamento de honorários de sucumbência. Contudo, nos casos em que se verificar litigiosidade, deverá ser fixada a verba em questão, justamente em função da instauração do embate.

4. Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
,
D
AR
P
ROVIMENTO
A
O
RECURSO
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES, 01 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.